Tribunal: STF
Processo: Rcl 90703
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, proposta por Luis Seminario Zapata em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2960778/RR.
O reclamante aduz, em síntese, o desrespeito à Súmula Vinculante 10, bem como aos artigos  93, IX, 12, § 2º; 5º, XXII, XXIII, LIV e LV, todos da Constituição Federal.
Salienta que  “a decisão reclamada, ao manter o Acórdão do TJRR sem enfrentar esta questão constitucional, perpetuou a violação ao princípio da igualdade entre brasileiros, cabendo ao STJ reconhecer a inconstitucionalidade desta discriminação e reformar o Acórdão recorrido” (eDOC 1, p. 16).
Assevera que “o Tribunal de Justiça de Roraima afastou a aplicação do art. 561 do CPC, condicionando a proteção possessória a requisito não previsto na lei: a autorização federal prevista na Lei nº 6.634/79. Ao assim proceder, o órgão fracionário do TJRR afastou a incidência de lei federal vigente (art. 561 do CPC), criando requisito não previsto no rol taxativo do art. 561 do CPC, bem como não declarou expressamente a inconstitucionalidade ou ilegalidade do art. 561 do CPC, não observou a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88) e não submeteu a questão ao Órgão Especial ou ao Plenário do Tribunal.” (eDOC 1, pp. 27-28).
Requer, assim, a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado determinando que outro seja proferido em observância aos preceitos constitucionais violados e à Súmula Vinculante 10 do STF.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).
A parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 16).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. POSSE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10 E DOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXIII, LIV, E LV E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. INOBSERVÂNCIA AO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA NEGATIVA SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 27)

É o relatório. 
Decido.

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).
À luz dessas premissas, verifica-se que a presente reclamação não merece conhecimento no que se refere à alegada violação aos arts. 93, IX; 12, § 2º; 5º, XXII, XXIII, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que a suposta afronta a dispositivos constitucionais, por si só, não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação constitucional, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio do recurso cabível, no momento processual oportuno.
No que se refere à alegada violação à Súmula Vinculante 10, também não assiste razão ao reclamante. 
Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Jorgina de Almeida Reis em face do ora reclamante, julgada procedente. Inconformado, Luis Seminário Zapata interpôs recurso especial, o qual foi parcialmente conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, autoridade reclamada, e, nessa extensão, desprovido. Confira-se trecho da decisão:

“Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Com efeito, a análise das alegações de que a posse do recorrente atenderia aos requisitos legais, bem como de que a ocupação se deu de forma legítima e com o cumprimento da função social da propriedade, demandaria nova incursão sobre os elementos probatórios dos autos — como documentos, depoimentos e demais circunstâncias fáticas já examinadas pelas instâncias ordinárias.
O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que a posse exercida pelo recorrente teve início apenas em 2012, por meio de autorização emitida de forma irregular, e que colide com posse anterior, mansa e pacífica, da parte autora desde 1995. Questionar esses fundamentos exigiria reavaliar o contexto fático-probatório, o que encontra óbice direto na mencionada súmula”.

Observo que, na hipótese, o STJ não declarou a inconstitucionalidade do art. 561 do CPC, nem afastou sua aplicação sob fundamento de incompatibilidade com a Constituição Federal. Limitou-se a assentar que a análise acerca da regularidade da posse demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, inexiste estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.
Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se, ainda que implicitamente, na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera análise de cabimento processual, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos)
 
Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)

“RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente